Tribunal: TJES
Processo: 5001056-41.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001056-41.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: GIOVANI NARDOTO BESSI
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5001056-41.2024.8.08.0002

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO(A):
GIOVANI NARDOTO BESSI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESTA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DÉBITO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência dos débitos objeto dos autos e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), decorrentes de inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente pretende o recebimento do recurso em seu duplo efeito, bem como sustentou, em síntese, ausência de ato ilícito e nexo causal, exercício regular de direito, regularidade dos atos praticados e inexistência de danos materiais e morais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

3.

Preliminarmente,
INDEFERE-SE
o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo
, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei nº 9.099/1995).

4.

Quanto a juntada de documentos em sede recursal, é cediço a possibilidade à luz do art. 435 do CPC, desde que ausente má-fé e respeitado o contraditório, conforme, inclusive, o julgado trazido nas razões recursais (AI em REsp nº 1131141/MG), contudo, ultrapassada a fase instrutória, não é dada à parte a possibilidade de apresentar novos fatos e provas que estavam ao seu dispor desde o início da ação, pela ocorrência da preclusão.

5.

As inovações trazidas no recurso inominado, por não terem sido ventiladas em primeiro grau, não podem ser conhecidas, sob pena de incorrer na indesejada supressão de instância e na inobservância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

6.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

7.

No mérito, o cerne da controvérsia reside na identificação da validade/legalidade da inscrição do nome do recorrido nos cadastros de proteção ao crédito, bem como a existência de danos morais e sua extensão.

8.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que adequado foi o entendimento do Juízo de origem, haja vista que o recorrente não logrou em comprovar a regularidade do débito levado a apontamento, haja vista que não juntou contrato assinado, ônus que lhe competia e não se desincumbiu, não merecendo retoques a sentença vergastada.

9.

Pelo que se extrai do art. 1º da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, a cobrança de tarifas pela prestação serviços bancários deve ser expressamente contratada ou autorizada pelo consumidor. No caso, a conta foi aberta em 1997 e o banco requerido passou a cobrar tais valores em 2023, sendo que a instituição financeira não comprovou a prévia pactuação ou a autorização expressa do consumidor para cobrança de tarifa de cesta de serviços, razão pela qual as cobranças realizadas a esses pretextos, devem ser reputadas indevidas, com a consequente restituição dos valores pagos.

10.

Nesta senda, não se ignora que os bancos de dados de crédito e consumo representem atividade lícita e de interesse social. Entretanto, no caso em exame, a negativação decorre de débito inexistente, logo, a negativação é indevida e abusiva, não estando albergado o dano correlato pela exculpante do exercício regular de direito.

11.

Tocante aos danos materiais suportados e o dever de reparar, também não merece reparos a sentença vergastada, haja vista que o recorrido logrou em comprovar a extensão dos danos, razão pela qual deve ser restituído o valor de R$939,72 (novecentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos) relativo às tarifas debitadas de sua conta. Adequada também foi a condenação ao reembolso desse valor em dobro, conforme prevê o art. 42,
parágrafo único
, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira, pois o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça prevê que: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

7.

Quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois, além de se tratar de dano moral
in re ipsa
, é experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral, sensível ao comum dos homens. Há de se considerar, em adendo, a nódoa latente sobre a reputação da vítima, que a coloca em estado de privação, no mercado cada vez mais indispensável de crédito. Principalmente quando nem deveria ter seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes, por não estar inadimplente. Descurando das cautelas ordinárias, exsurge indene de dúvidas a sua culpabilidade pela lesão, quando não pautada no dolo, pelo menos no fortuito interno, ante a falha de seus trâmites administrativos, o que de resto transparece indiferente, ante a tônica objetiva de sua responsabilidade, razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

8.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

9.

Impende registrar que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)